Tribunal: STF
Processo: RE 296611
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-CONHECIMENTO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O REQUISITO TERIA
SIDO ATENDIDO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Efeito insuscetível de ser produzido por embargos da
espécie, se o acórdão impugnado não se ressentia de omissão.
Agravo desprovido.